Tribunal: TJBA
Processo: 8011718-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011718-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: MARINEUZA SANTOS GONCALVES

Advogado(s):DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO NA INICIAL. VALIDADE DO DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra MARINEUZA SANTOS GONÇALVES, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a purgação da mora pela ré e determinando a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a purgação da mora realizada pelo devedor fiduciário mediante depósito judicial das parcelas vencidas, quando a petição inicial da ação de busca e apreensão não foi instruída com o memorial descritivo do valor integral do débito, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência do memorial de cálculo com a integralidade do débito na petição inicial viola os arts. 3º, § 2º, e 8º-B, § 13, do Decreto-Lei 911/69, impedindo que o devedor tenha ciência adequada do montante exigido para fins de purgação da mora.

4. A inércia do credor quanto à juntada dos documentos exigidos por lei autoriza o reconhecimento da purgação da mora com base no valor apurado e efetivamente depositado pelo devedor.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado sobre a necessidade de pagamento integral do débito para a purgação da mora pressupõe o cumprimento dos deveres legais de informação e clareza por parte do credor, o que não ocorreu no caso.

6. A sentença está em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, não merecendo reforma.

7. Diante da sucumbência recursal, tendo em vista que o pedido inicial fora rejeitado, inverte-se o ônus sucumbencial para condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do memorial descritivo do valor integral da dívida na inicial impede a exigência de purgação da mora com base em valor não apresentado formalmente pelo credor.

2. É válida a purgação da mora com o depósito judicial das parcelas vencidas, quando a omissão do credor inviabiliza a exata apuração do débito.

3. A inobservância dos requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69 pela parte autora autoriza o reconhecimento da purgação da mora e impõe a restituição do bem apreendido.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.010, §3º, 1.012, §1º, V, 487, I;

Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, §2º, e 8º-B, §13.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, AI nº 0751856-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Agulena, j. 04.04.2024;

TJ-MG, AI nº 03327814320158130000, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 13.08.2015;

TJ-SC, AC nº 0050691-23.2011.8.24.0023, Rel. Des. Rogério M. do Nascimento, j. 27.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8011718-34.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que figuram, como Apelante
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

e como Apelad
a

MA
RI
N
EUZA SAN
TOS
GONÇALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11